Tribunal: STF
Processo: ARE 1333696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 72, p. 1):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORTE ORÇAMENTÁRIO DO ÍNDICE DE 26,05%. DESCABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COBRANÇA DE VALORES TIDOS COMO INDEVIDAMENTE SUSTADOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 0117700-88.1991.5.01.0024, PROPOSTA PELO SINTUFRJ. AÇÃO RESCISÓRIA FAVORÁVEL À UFRJ. ACÓRDÃOS 2.161/2005 E 269/2012, AMBOS DO PLENÁRIO DO TCU. PAGAMENTO INDEVIDO DO ÍNDICE A SERVIDORES. RECEBIMENTO DA RUBRICA DE INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA PROFERIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER DECORRÊNCIA DE EXTENSÃO ADMINISTRATIVA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV; e 37, XV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “para todos os servidores que recebem a parcela alimentar desde 1994, a qual integram os seus vencimentos, o corte implica em decréscimo do valor nominal dos rendimentos percebidos.” (eDOC 85, p. 6) 
    Aduz-se, que “torna-se evidente que corte no pagamento dessa parcela viola a garantia constitucional à irredutibilidade de vencimentos, visto que a jurisprudência é pacífica ao estabelecer vedação ao decesso remuneratório mesmo que lei superveniente modifique o regime de pagamento dos servidores públicos.” (eDOC 85, p. 7)
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à matéria abrangida pelo tema 660 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 279 do STF. (eDOC 130). 
    Irresignadas, as partes autoras, ora recorrentes, interpõem agravo interno, os quais foram desprovidos. (art. 160)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 72, pp. 2/3):
    “3 - In casu, verifica-se na peça exordial (evento 1), que houve pedido de produção de prova documental e pericial para a comprovação do que foi alegado, incorrendo a inadequação com o rito especial previsto na lei que disciplina o Mandado de Segurança. Ainda na peça exordial, na parte final do item “g.2.3” do pedido (evento 1), os impetrantes requereram a condenação da parte impetrada ao pagamento de valores que foram descontados, alcançando períodos pretéritos, o que fere o disposto no art.14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, improsperável a apelação. 4- Noutro eito, melhor sorte não socorreria os impetrantes, mesmo que estivesse adequado o rito eleito. Pela leitura do Acórdão do TCU anexado aos autos, que teria dado origem aos descontos, constata-se que houve auditoria na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no período compreendido entre 08/5/2013 a 14/6/2013, com o objetivo de verificar se a vantagem decorrente da URP (26,05%) foi devidamente absorvida em cumprimento ao Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, sendo constatada a existência de 18.715 servidores recebendo pagamentos irregulares referentes a essa rubrica, em desconformidade com os Acórdãos 2.161/2005 e 269/2012, ambos do Plenário do TCU. 5- Para o grupo de servidores (técnicos administrativos e docentes) sindicalizados ao SINTUFRJ, que antes da rescisória, encontrava-se amparado pela referida decisão, foi seguido um rito próprio com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Nesse caso, sendo reconhecido pela via judicial que a vantagem da URP não é devida aos servidores partes de determinada ação, não há que se falar em contraditório e ampla defesa em processo administrativo, eis que já exercidos no rito próprio do processo judicial. Portanto, cabe à UFRJ cumprir a ordem judicial e suspender, de imediato, o pagamento da parcela da URP dos substituídos na reclamatória trabalhista 0117700-88.1991.5.01.0024, que constam da listagem apresentada na inicial e na ação rescisória (peças 77, p. 20, a 81, p. 26). Cabe, ainda, comunicar o procedimento a outros órgãos ou entidades para os quais houve remoção de algum dos servidores que constam dessa ação judicial, comunicando os fatos à sua Procuradoria. 6- Os impetrantes alegam, ainda, que a rubrica 26,05% foi reconhecida pela Administração Pública desde setembro de 1994, “tendo origem administrativa e não judicial, não se lhe aplicando, pois, a orientação que consta do acórdão 2161/05 do TCU, destinado exclusivamente às incorporações que decorrem de natureza judicial” Afirmam que a Administração, em razão do recebimento ininterrupto por mais de vinte anos, “não pode exercer a autotutela no caso vertente e, de forma arbitrária, pretender suprimir a parcela mensal recebida, de caráter alimentar”. Invocam a decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei nº 9.684/99 para afirmar que o pagamento da rubrica é direito adquirido e imutável. 7- Não há dúvidas quanto à necessidade de observância, de forma constante e abrangente, dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, que devem ser observados em todos os atos praticados pela Administração. A partir desta premissa, a Administração possui autorização legal para rever, a qualquer tempo, atos eivados de ilegalidade, em razão do poder de autotutela, já que de atos eivados de vícios não se originam direitos. Assim, quanto à alegação de decadência administrativa, verifica-se que a administração pode e deve rever os atos que entender ilegais, anulando-os, não podendo o artigo 54 da Lei 9.784/99 ser interpretado de forma a perpetuar a ilegalidade, sob pena de ofensa ao princípio da moralidade. 8- Quanto à decadência administrativa, verifica-se que a administração pode e deve rever os atos que entender ilegais, anulando-os, não podendo o artigo 54 da Lei 9.784/99 ser interpretado de forma a perpetuar a ilegalidade, sob pena de ofensa ao princípio da moralidade. 9- O pagamento do percentual de 26,05% implementado sobre os vencimentos se deu em 1994 e teve como base a sentença proferida nos autos da ação trabalhista nº 0177-1991-024-01-00-4, que foi desconstituída posteriormente por ação rescisória relativa ao mandado de segurança 0023590-03.2001.4.02.5101. Relevante mencionar, ainda, que no mandado de segurança impetrado posteriormente, que visava a evitar que a rubrica fosse suprimida, mais uma vez foi reconhecida a validade das decisões judiciais anteriores que determinavam a suspensão do pagamento. Assim, não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a implementação da parcela remuneratória em comento, sendo certo que, segundo o princípio da autotutela administrativa, a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os a qualquer tempo quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade (Súmula nº 473/STF).”
    Inicialmente, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA AO ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 869156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)
    Outrossim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado ao argumento de que “houve pedido de produção de prova documental e pericial para a comprovação do que foi alegado, incorrendo a inadequação com o rito especial previsto na lei que disciplina o Mandado de Segurança” e que “houve auditoria na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no período compreendido entre 08/5/2013 a 14/6/2013, com o objetivo de verificar se a vantagem decorrente da URP (26,05%) foi devidamente absorvida em cumprimento ao Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, sendo constatada a existência de 18.715 servidores recebendo pagamentos irregulares referentes a essa rubrica, em desconformidade com os Acórdãos 2.161/2005 e 269/2012, ambos do Plenário do TCU.”, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a impugnar esse segundo fundamento.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a’ e “b”, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente